Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720509-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINA MARIA NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por DIVINA MARIA NUNES DE ARAUJO, acolheu parcialmente a impugnação do devedor. Em suas razões (ID 72121597), sustenta que: 1) apresentou impugnação com as seguintes teses de defesa: impugnação a assistência judiciária gratuita, prescrição e excesso de execução; 2) o juízo rejeitou a impugnação; 3) a exequente recebe quantia superior a 5 salários mínimos; 4) a remuneração é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça; 5) a pretensão está prescrita, pois decorreu o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32; 6) a matéria é distinta do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 7) a questão relativa a possibilidade de o início da fase de execução na ação coletiva interromper o curso do prazo prescricional será analisada pelo STJ no Tema 1033; 8) há relação de prejudicialidade entre o cumprimento e o Tema 1033; 9) é indevida a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 10) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores violará às normas legais e constitucionais que regem a matéria; 11) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 12) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 13) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça não foi apreciada pela decisão agravada. O Distrito Federal, na peça defensiva, não impugnou a gratuidade de justiça. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. Os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada. Deixo de conhecer da impugnação à gratuidade de justiça. Quanto à alegação de prescrição e excesso de execução, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do recurso. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), em que o Distrito Federal foi condenado a pagar aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF benefício alimentação desde a data da suspensão e desconsideradas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No caso, a contagem do prazo prescricional não pode considerar a data do trânsito em julgado do título coletivo, pois o SAE/DF, em 12/08/2009, ajuizou execução coletiva. O Distrito Federal interpôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, mas só transitou em julgado em 18/04/2022. O curso do prazo prescricional voltou a correr, pela metade, em 19/04/2022 (art. 9o do Decreto 20.910/32). Assim, o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva só se esgotou em 18/10/2024. No caso, a princípio, não há se falar em prescrição, pois o cumprimento foi apresentado no derradeiro dia, em 18/10/2024. A alegação de que a questão é diversa da tratada no Tema 880 do STJ não deve ser conhecida. A matéria já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade do Distrito Federal. Também não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Ao afetar o Tema 1.033, ainda em 2019, a Segunda Seção determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do mesmo assunto e que estivessem em tramitação na segunda instância ou no STJ. A suspensão determinada não abrange o presente feito. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, muito embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. 2. Nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942583, 0726173-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ. INTERRUPÇÃO. I – O título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0003668-73-73.2001.8.07.0001 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema 1.169/STJ. II – Os documentos juntados são insuficientes para a comprovação do vínculo funcional das servidoras indicadas pelo Distrito Federal no período referente ao cumprimento de sentença do benefício alimentação. Não infirmada a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo Ente Público quanto aos desligamentos/afastamento das referidas servidoras. Ilegitimidade ativa reconhecida. III - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. IV - No processo coletivo (Proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (Proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. V - Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração. (Acórdão 1868582, 0702716-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.)" Quanto à aplicação da Taxa Selic, também não há probabilidade do direito. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, novas normas, inclusive as emendas constitucionais, têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de situações ou relações jurídicas já existentes (RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001; ADI 1220, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 13/03/2020). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator